Tribunal: TJDFT
Processo: 0708377-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 85 DO STJ. INCIDÊNCIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENSIONISTA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE PENSIONISTAS E SERVIDORES ATIVOS. EC No 41/2003. JORNADA DE TRABALHO. 40 HORAS SEMANAIS.

1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015.

2. A ausência de elementos mínimos de inadequação com a Constituição Federal impede o afastamento da presunção de constitucionalidade do revogado art. 41, § 7o da Lei Orgânica do DF.

3. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado (STJ, Súmula 85).

4. O Decreto Distrital no 24.324/2005, que regulamentou a Lei Distrital no 2.663/2001, permitiu que o servidor público ocupante de função de confiança ou cargo em comissão tivesse seu vencimento calculado com base na jornada de trabalho de 40 horas semanais.

5. A legislação dispõe que os servidores que se aposentaram antes da vigência da Emenda Constituional no 41/2003 submetem-se às regras de integralidade e paridade entre ativos e inativos.

6. O servidor público da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação da Emenda no 41/2003 poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo.

7. As pensões dos dependentes serão revistas sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, na mesma proporção e na mesma data, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, nos termos legais. Precedentes desta Turma.

8. Prejudicial de prescrição rejeitada. Recurso dos réus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Remessa necessária conhecida e não provida.